Tribunal: CARF
Processo: 13830.900532/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.900532/2012-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.181 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
GUACIRA ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do
PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente
atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo
produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre
os elementos (bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
PIS/PASEP.
CRÉDITO
SOBRE
TRANSPORTE
INTERNACIONAL.
ISENÇÃO.
Com o advento da MP no 1.858-6, atual MP no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, artigo 14, inciso V e § 1o, em relação aos fatos geradores ocorridos a
partir de 01/02/1999, as receitas de transporte internacional de cargas ou
passageiros estão isentas do PIS e da Cofins, não gerando direito a créditos das
contribuições na sistemática não cumulativa.
PIS/PASEP.
CRÉDITO
SOBRE
FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA
EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE Em consonância com a literalidade do
inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002 e da Lei no 10.833, de
2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer Cosit no 5, de 2018, em
regra somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de
créditos da Contribuição para o PIS/PASEP, bens e serviços utilizados pela
pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços,
excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido
processo, salvo exceções justificadas.
PIS/PASEP. NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. TRANSPORTE DE
INSUMOS DO LOCAL DO DESEMBARAÇO ADUANEIRO ATÉ O
ESTABELECIMENTO DA CONTRIBUINTE. ENQUADRAMENTO.
Enquadram-se como insumo, inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003, as
despesas relacionadas com os serviços de transporte de mercadorias/insumos,
provenientes do exterior, do local do desembaraço aduaneiro até o
estabelecimento da contribuinte por se conformarem com o conceito de insumo
estabelecido no REsp no 1.221.170/PR.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.900532/2012-60
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.181 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900532/2012-60

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, concedendo crédito sobre os serviços de transporte de
mercadorias/insumos provenientes do exterior, do local do desembaraço aduaneiro até o
estabelecimento da contribuinte.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente acórdão da análise de pedido de ressarcimento (PER/Dcomp no
34632.50104.191110.1.5.10-6702) de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep,
regime não cumulativo, mercado interno, 3o trimestre de 2009.
O referido PER foi objeto de Ação Fiscal, MPF no 0811800-2012-00050-3.
A Informação Fiscal que analisou os períodos de janeiro/2005 a junho/2010, fls. 27 a
33, assim dispõe:
(...)A contribuinte foi cientificada que não há previsão legal para crédito do
PIS/COFINS sobre a integralidade das despesas necessárias à aquisição de
receitas e para a fiscalização acatar decisões do CARF (Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais) em procedimentos fiscais distintos, como
alegou durante o procedimento fiscal para justificar créditos glosados pela
fiscalização.
Na amostra analisada, foram constatadas as seguintes incorreções, cujos
valores dos créditos do PIS/COFINS serão glosados:
1 - créditos em duplicidade/triplicidade. Documentos relacionados no Anexo I
do Termo de Intimação Fiscal n° 0003;
2 - créditos sobre serviços de transporte internacional de arroz da Argentina ao
Brasil (CFOP 7358), isentos de PIS e COFINS conforme art. 14, inciso V e § Io
da Medida Provisória 2158-35/2001 e, art. 46, inciso V da Instrução Normativa
247/2002. Portanto, não há direito ao crédito conforme o inciso II do § 2o, o
inciso I do § 3o, todos do artigo 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Documentos relacionados no Anexo III do Termo de Intimação Fiscal n° 0003;
3 - créditos sobre serviços de transbordo de mercadorias efetuados por
intermédio do Sindicato dos Trabalhadores Mov. Mercad. De Ourinhos CNPJ
54.699.962/0001-00, sem incidência de PIS/COFINS (Artigo 150, inciso VI, c, da
Constituição Federal; Artigos 9o e 14 do Código Tributário Nacional; Artigo 8o, inciso
IV da Lei 10.637/2002; e Artigo 10, inciso IV, da Lei 10.833/03). Portanto, não há
direito de crédito conforme o inciso II do § 2o do artigo 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003. Documentos relacionados no Anexo IV do Termo de Intimação Fiscal n°
0003;
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.181 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900532/2012-60

4 - crédito sobre serviços de transporte de produtos em elaboração/acabados (arroz
descascado/embalado na filial no Estado do Rio Grande do Sul) entre estabelecimentos
da própria contribuinte; que não atende a nenhum dos requisitos do artigo 3o das Leis
10.637/2002 e 10833/2003. Documentos relacionados no Anexo V do Termo de
Intimação Fiscal n°0003- 5 - créditos indevidos tomados sobre valores transcritos
erroneamente a maior nas planilhas de cálculos. Documentos relacionados no Anexo II
do Termo de Intimação Fiscal n° 0.003;
6 - créditos sobre serviços de transporte de mercadorias/insumos , provenientes do
exterior, do local do desembaraço aduaneiro até o estabelecimento da contribuinte, que
por si só não constituem hipótese prevista de créditos na forma do artigo 3o, I e II, da
Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei n° 10.833, de 2003, visto que ainda que possam
compor o custo de aquisição de bens adquiridos de pessoa jurídica não domiciliada no
País, tal custo de aquisição não gera direito de créditos, por força do inciso I do § 3o do
mesmo artigo 3o das Leis n° 10.637, de 2002, e n° 10.833, de 2003. Documentos
relacionados no Anexo Único do Termo de Intimação Fiscal n° 0005.
Cientificada da decisão em 11/10/2013 (fl. 40), a interessada apresentou
Manifestação de Inconformidade em 12/11/2013 (fls. 02/18), requerendo
devida correção do crédito em comento:
(...)RAZÕES DA INCONFORMIDADE (...)Em resumo as incorreções mencionadas
referem-se à (a) créditos tomados em duplicidade; (b) créditos sobre serviço de
transporte internacional de arroz da Argentina para o Brasil; (c) sobre serviços de
transbordo de mercadorias contratados por meio de sindicato representativo de categoria
profissional; (d) sobre transporte produtos acabados/em elaboração entre
estabelecimentos próprios da contribuinte, e (e) sobre transporte de matérias primas e
insumos importados do local do desembaraço até o estabelecimento da contribuinte.
(...)A premissa básica é que a contribuinte é pessoa jurídica que tem como objetivo
principal o benefício e empacotamento de cereais, fabricação de subprodutos derivados
de cereais, exploração do comércio atacadista, importação e exportação de arroz
(notadamente), cereais e produtos alimentícios.
Dessa forma, compra cereais e os transfere (acabados ou semiacabados) entre suas
unidades, cada uma responsável por uma parte do processo produtivo.
Como Contribuinte, está sujeita ao recolhimento da contribuição ao Programa de
Integração Social - PIS e a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social -
COFINS, na modalidade "não-cumulativa", segundo disciplina das Leis n. 10.637/02 e
n. 10.833/03.
(...)A Fiscalização, aplicando um equivocado conceito para o termo "insumos",
distorcendo a aplicação do art. 3o, inciso II das mencionadas LL 10.637/02 e 10.833/03,
efetuou a glosa de créditos tomados sobre uma série de serviços que, conforme
concluiremos, é equivocada e vai de encontro ao recente posicionamento das Turmas
Julgadoras do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
(...)CONCEITO DE INSUMO E AS GLOSAS APLICADAS PELA AUDITORIA
Nesse tema, é bem de se observar, que o art, 3o das Leis n. 10.637/02 e 10-833/03 não
definiram um conceito fechado para "insumo" e que, diante da lacuna, a Receita
Federal, por meio das Instruções Normativas 247/02 (art. 66, § 5o) e 404/04 (art. 8o, §
4o) procurou estabelecer os parâmetros mais restritivos possíveis para definir "insumo".
Esses parâmetros, por óbvio, ditam o trabalho das auditorias que, então, passam a
aplicar "glosas" deixando a cargo do contribuinte a inglória missão de ter que provocar
a DRJ e o CARF.
Tem-se, dessa maneira, instalada a discórdia entre o Fisco e contribuintes.
Como a interpretação das auditoras (extremamente restritiva) difere da orientação
jurisprudencial, a construção desse conceito DEVE ser realizada com apoio de
precedentes dos colegiados administrativos e judiciais.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.181 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900532/2012-60

O entendimento do fisco, cristalizado nas mencionadas IINN 247/02 e 404/04,
aproxima-se do mesmo conceito de "insumo" estabelecido pelas normas de regência do
Imposto sobre Produtos Industrializados (RIPI, aprovado pelo Decreto n. 7.212/10).
(...)Nesse sentido, não se pode simploriamente reduzir "insumo" (para fins de crédito de
PIS e COFINS) àquilo que entra em contato físico com um produto, até mesmo porque
que as normas do PIS e da COFINS, diferentemente daquela que rege o IPI, permitem
também créditos sobre serviços.
Ao nosso sentir, parece um pouco difícil enquadrar "serviços" nas categorias "matéria-
prima", "material de embalagem" ou "produto intermediário". Esses aspectos parecem
ser suficientemente elucidativos para conclusão de que, em se tratando de tributos com
materialidades totalmente distintas, não basta o parâmetro da legislação do IPI para
demarcação das balizas no campo do PIS e da COFINS.
Mais do que isso, a leitura das LL 10.637/02 ou 10.833/03 revela que em nenhum
momento se menciona a legislação do IPI como parâmetro. Se as IINN 247/02 e 404/04
assim o fazem, são manifestamente ilegais.
É levando em conta esse panorama que a jurisprudência do CARF (inclusive de seu
Conselho Superior) não tem admitido o conceito restritivo adotado pelas autoridades
fiscais. Nesse sentido:
(...)Assim sendo, forçoso concluir que o conceito restritivo do IPI não é adequado para
definir a acepção de "insumos", segundo dizer do art. 3o, inciso II da LL n. 10.637/02 e
10.833/03.
Estabelecido esse parâmetro, passemos à análise dos créditos glosados pela Auditoria.
Boa parte dos créditos diz respeito aos (a) serviços de transporte de produtos acabados
ou em elaboração, entre estabelecimentos da própria contribuinte, (b) os serviços de
transporte de arroz da Argentina para o Brasil e (c) os serviços de transporte de arroz
importado que ocorre entre o local do desembaraço aduaneiro e o estabelecimento da
empresa responsável pela industrialização do produto.
Para fundamentar a informação fiscal busca amparo a Solução de Divergência 12, de 08
de abril de 2008, segundo a qual o transporte de produto acabado entre estabelecimentos
industriais não gera direito a crédito a ser descontado das contribuições ao PIS e da
COFINS.
O (incorreto) entendimento fundamentado na (também incorreta) Solução de
Divergência 12/2008, utilizam como premissa o mesmo critério do IPI, ou seja, a lógica
do "crédito físico" segundo a qual apenas os insumos que integram fisicamente o
produto fina! geram direito ao crédito e que, conforme vimos, não é adequado para o
PIS e a COFINS.
Isso porque o direito ao crédito deve corresponder à integralidade das despesas
necessárias à aquisição de receitas. Nesse ponto lembremos sempre que a aquisição de
receitas é o critério material do PIS e da COFINS não cumulativos, diferente do critério
material do IPI que é a saída de produtos industrializados.
Mais do que isso, a leitura atenta da Solução de Divergência n. 12/2008 nos revela que o
caso se referia a frete de transferência realizado pela própria pessoa jurídica, à medida
que se diz que os insumos utilizados na atividade de transporte não geram direito a
crédito.
A autuada teve glosados créditos relativos a fretes contratados com terceiros (Anexos II
e IV do Termo de Diligência Fiscal n. 001).
Ora, a prestação de tais serviços (transporte de arroz) é imprescindível para que a
Autuada, uma cerealista, obtenha receitas tributáveis pela contribuição ao PIS e pela
COFINS.
Sem isso, não existiria atividade produtiva.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.181 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900532/2012-60

A interpretação que a Autoridade Fiscal faz em relação ao art. 3o, inciso II das LL
10.637/02 e 10.833/03 ao não permitir os créditos sobre transporte de matérias-primas e
produtos acabados ou em elaboração é equivocada, pois, além de destoar também nega
vigência ao art. 3o, inciso II que menciona dar direito a crédito os "serviços, utilizados
como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda".
Um serviço é algo imaterial, razão pela qual nunca se agregará fisicamente a um
produto.
(...)Mais do que isso, o entender da Autoridade Fiscal esbarra nos recentes
pronunciamentos do CARF, do qual se pode destacar o acórdão 3301-001.577:
CRÉDITOS BÁSICOS. DESPESAS COM FRETES. As despesas com fretes para
transporte de produtos em elaboração e, ou produtos acabados entre estabelecimentos do
contribuinte, pagas e/ ou creditadas a pessoas jurídicas, mediante conhecimento de
transporte ou de notas fiscais de prestação de serviços, geram créditos básicos de
Cofins, a partir da competência de fevereiro de 2004, passíveis de dedução da
contribuição devida e/ ou de ressarcimento/compensação. (CARF, 3a Seção de
Julgamento, 3a Câmara, la Turma Ordinária, Processo 10680.722403/2010-35, Acórdão
3301-001.577, Rei. José Adão Vitorino de Morais, j. 21.08.2012)
No voto-condutor o relator ponderou, que as despesas com transporte de produtos em
elaboração para conclusão em outra unidade fabril, constituem custos de produção e se
enquadram no inciso II do art. 3o, caput, das LL 10.637/02 e 10.833/03.
Já os fretes para transporte de produtos acabados constituem despesas na operação de
vendas e se enquadram no inciso IX do art.3o.
(...)No mesmo sentido, em relação aos créditos de serviços tomados (comprovadamente)
de pessoa jurídica (Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Cargas de
Ourinhos), elaborou toda uma construção para dizer que, na sua ótica, os pagamentos
são feitos à pessoa física e que por isso incidia a vedação do art. 3o, § Io, inciso I das LL
10.637/02 e 10.833/03.
Nesse ponto a fiscalização chega ao extremo de distorcer a realidade (o pagamento
inegavelmente foi feito a pessoa jurídica) e afirmar que os prestadores de serviços eram
pessoas físicas.
Os serviços de transbordo foram comprovadamente contratados e pagos à pessoa
jurídica (Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Cargas de Ourinhos).
(...)PEDIDOS Ante o exposto a Recorrente vem respeitosamente REQUERER o
recebimento da inconformidade, seu processamento nos moldes regimentais e envio
para julgamento pela Delegacia da Receita Federal (DRJ) competente, de quem se
espera decisão que ao final:
(a) corrija a acepção do termo "insumo" empregado pela Auditoria e, fazendo correta
aplicação do art. 3o das Leis n. 10.637/02 e 10.833/03, autorize a tomada de créditos da
contribuição ao PIS e da COFINS relativamente aos (i) serviços de transporte de
produtos acabados ou em elaboração, entre estabelecimentos próprios (ii) aos serviços
de transporte de arroz da Argentina para o Brasil e (iii) aos serviços de transporte do
insumo importada do local do desembaraço aduaneiro até seu estabelecimento, por se
constituírem em despesas fundamentais ao exercício da atividade econômica, conforme
reconhecido pela jurisprudência do CARF;
(b) corrija a distorção praticada pela Auditoria, que considerou pagamento a pessoas
físicas aqueles que comprovadamente (segundo as informações dos autos) foram
realizados ao Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Cargas de Ourinhos
(CNPJ/MF 54.699.962/0001-00), e que portanto são passíveis de serem creditados nos
termos do art. 3o das Leis n. 10.637/02 e 10.833/03;
(c) por consequência, que os pedidos de ressarcimento/compensação realizados pela
Contribuinte sejam homologados integralmente, reformando-se o despacho decisório
atacado, que aplicou glosa indevida sobre créditos legitimamente tomados pela
Contribuinte.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.181 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900532/2012-60

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS. CRÉDITOS. INSUMOS.
CONCEITO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item -bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA.
As despesas com frete na venda do produto final só dão direito a crédito da contribuição
nas operações de venda, desde que o ônus tenha recaído sobre o vendedor, inexistindo
previsão legal para a inclusão de outras despesas, mesmo que complementares a essas
operações.
ISENÇÃO. RECEITA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL.
Com o advento da MP no 1.858-6, atual MP no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
artigo 14, inciso V e § 1o, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de
01/02/1999, as receitas de transporte internacional de cargas ou passageiros estão
isentas da Cofins desde que comprovado com documentos hábeis.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual reproduz, na essência, as razões apresentadas por ocasião da
manifestação de inconformidade quanto ao mérito do seu direito creditório.
É o Relatório.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.181 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900532/2012-60

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente contesta as glosas com (a) aos créditos sobre serviço de transporte
internacional de arroz da Argentina para o Brasil; (b) serviços de transbordo de mercadorias
contratados por meio de sindicato representativo de categoria profissional; (c) transporte
produtos acabados/em elaboração entre estabelecimentos próprios da contribuinte, e (d)
transporte de matérias primas e insumos importados do local do desembaraço até o
estabelecimento da contribuinte, por se constituírem em despesas fundamentais ao exercício da
atividade econômica.

I - Do conceito de insumos
A discussão travada no cenário jurídico acerca das contribuições para o PIS e para
COFINS se refere aos créditos passíveis de aproveitamento para fins de apuração das
contribuições ante o teor do inciso II do artigo 3o das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003.
A discussão tem se balizado na amplitude do conceito de insumo expresso na
norma como fundamento para fins de creditamento de PIS/Pasep e da Cofins.
O dispositivo em exame é o inciso II do artigo 3o das Leis n.o 10.637/2002 e
10.833/2003, assim expresso (os destaques são nossos):
Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
A partir do exame dos julgados do CARF, identificaram-se três correntes de
entendimento quanto ao termo “insumo” ou “bens e serviços, utilizados como insumo”:
a) O termo insumo (na verdade bens e serviços, utilizados como insumos...)
referido na legislação do PIS e da COFINS deve ser interpretado de acordo com a legislação do
IPI;
b) O conceito de insumo dentro da sistemática de apuração de créditos pela não
cumulatividade de PIS e Cofins deve ser entendido como toda e qualquer custo ou despesa
necessária à atividade da empresa, nos termos da legislação do IRPJ;
c) Os bens e serviços que geram os insumos previstos na legislação do PIS e da
COFINS não podem ser assumidos como similares ao da legislação do IPI e, tampouco, estão
inseridos nos conceitos de custos ou despesas previstos na legislação do IRPJ. Tais insumos
(bens e serviços classificáveis como insumos) devem ser definidos por critérios próprios.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.181 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900532/2012-60

A despeito do meu entendimento pessoal, o que é certo que a terceira corrente tem
sido amplamente vencedora nas deliberações da Câmara Superior desse Conselho, pela análise
de cada caso, independentemente das legislações do IPI ou do IRPJ.
Nesse contexto, afastando as correntes doutrinárias tradicionais, a jurisprudência
majoritária do CARF tem assentado que o conceito de insumos, no âmbito do PIS/COFINS não-
cumulativos, pressupõe que os bens ou serviços sejam consumidos durante o processo produtivo
(ou de prestação de serviços) e dentro de seu espaço, salvo expressas disposições legais, como é
o caso das despesas com frete e armazenagem nas operações de comercialização, as quais se dão
após o término do processo produtivo, mas geram direito a crédito de PIS/COFINS por
inequívoca previsão normativa: art. 3o, inciso IX, e art. 15, inciso II, ambos da Lei 10.833/03.
A jurisprudência majoritária do CARF se orienta, portanto, no sentido de vincular
o conceito de insumos à relação de pertinência ou inerência da despesa incorrida com o limite
espaço-temporal do processo produtivo (ou de prestação de serviços).
Não obstante a discussão acerca da conceituação do termo “insumos” na doutrina
e da jurisprudência administrativa, sobreveio a decisão do STJ, no REsp 1.221.170, em sede de
recurso repetitivo, que definiu que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de
PIS e de Cofins, devendo observar o critério da essencialidade e relevância – considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o desenvolvimento da atividade
produtiva, consistente na produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
O acórdão proferido foi assim ementado:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentamse as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.181 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900532/2012-60

desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o
1.221.170 PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Do julgamento acima, restou decidido que o conceito de insumos, no âmbito do
regime não-cumulativo, abarca todos os bens e serviços empregados no processo produtivo ou de
prestação de serviços e que sejam essenciais ou relevantes à atividade econômica da empresa,
afastando-se, desse modo, aquele conceito restritivo de insumos enunciado pelas IN ́s no
247/2002 e 404/2004. Observa-se, portanto, que o STJ assimilou uma concepção de insumos que
é intermediária, distinta daquelas albergadas pela legislação do IPI e do Imposto de Renda.
Da posição firmada pelo STJ, em especial da leitura de seu voto condutor,
exsurge, de forma clara, a necessidade de aferição casuística da aplicação do conceito de
insumos a determinado gasto, tendo sempre em vista a atividade desempenhada pelo
contribuinte. Em outras palavras, saber se determinado dispêndio integra o conceito de insumos
para fins de direito creditório no regime das contribuições não-cumulativas passa pela análise de
sua essencialidade ou relevância em face das particularidades da atividade que determinada
empresa desempenha.
Nesse contexto, a instrução probatória ganha sensível importância, pois, em cada
caso e para cada despesa, deverão ser demonstradas a relevância e a essencialidade dos gastos
para atividade empresarial desenvolvida. Em cada caso concreto, a subsunção de um
determinado gasto ao conceito de insumos deverá ser pautada pela análise da sua essencialidade
e/ou relevância para a atividade produtiva ou de prestação de serviços, levando-se em
consideração a natureza da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Passo à análise das glosas na seqüência referida no Recurso Voluntário.
(a) aos créditos sobre serviço de transporte internacional de arroz da
Argentina para o Brasil;
Conforme consta na Informação Fiscal, a glosa se refere a créditos sobre serviços
de transporte internacional de arroz da Argentina ao Brasil (CFOP 7358).
A autoridade fiscal especifica que há impossibilidade de creditamento, face ao
disposto na MP no 2.158-35/ 2001 e no inciso II do § 2o, o inciso I do § 3o, todos do artigo 3o
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003:
MP no 2.15835/ 2001
“Art.14.Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de 1999,
são isentas da COFINS as receitas:
(...)
V do transporte internacional de cargas ou passageiros;”
Transcrevo os artigos da Lei 10.833/2003, que repetem basicamente o que dispõe
a Lei 10.637/2002, que tratam do creditamento de PIS e Cofins:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.181 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900532/2012-60

intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
IX armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou
não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
Verifica-se assim que em relação ao serviço de transporte internacional de
mercadorias, inexiste previsão nas hipóteses do art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de
2003, para o crédito em relação a tais serviços, uma vez que os mesmos são isentos de PIS e
Cofins, bem como tais serviços devem ser adquiridos de uma pessoa jurídica domiciliada no
país, o que não está comprovado nos autos.
Como precedente cito o Acórdão no 3403-001.690:
ASSUNTO: COFINS
Período de apuração: 3o trimestre de 2004 2o trimestre de 2005
Ementa: CRÉDITO. COFINS. FRETES INTERNACIONAIS SUBCONTRATADOS.
Há impossibilidade legal de creditamento em relação a serviços isentos, como o
transporte internacional de cargas.
RESSARCIMENTO. COFINS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
Por expressa vedação legal, não cabe atualização monetária no ressarcimento de
COFINS.
Assim, mantenho a glosa em relação a esta matéria.

(b) serviços de transbordo de mercadorias contratados por meio de sindicato
representativo de categoria profissional;
Conforme consta na Informação Fiscal, a glosa se refere a créditos sobre serviços
de transbordo de mercadorias efetuados por intermédio do Sindicato dos Trabalhadores Mov.
Mercad. De Ourinhos CNPJ 54.699.962/0001-00, sem incidência de PIS/COFINS (Artigo 150,
inciso VI, c, da Constituição Federal; Artigos 9o e 14 do Código Tributário Nacional; Artigo 8o,
inciso IV da Lei 10.637/2002; e Artigo 10, inciso IV, da Lei 10.833/03).
Com relação à contribuição para o PIS/PASEP, a Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001, prevê para os sindicatos, federações e confederações a incidência apenas sobre a folha
de salários, à alíquota de um por cento:
Art. 13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base
na folha de salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes
entidades:
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.181 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900532/2012-60

(...)
V - sindicatos, federações e confederações;
O parágrafo 2o, inciso II, do art. 3o, das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de
2003, citados e transcritos anteriormente, prevê que as aquisições de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, ou seja, isentas, alíquota zero ou não alcançada por ela, o
que seria o caso da receita dos serviços prestados por entidades sindicais dos trabalhadores, não
dão direito a créditos.
Nos pedidos de ressarcimento/compensação, o ônus de provar a certeza e liquidez
do valor pleiteado/compensado é do reclamante, neste caso, do contribuinte. As normas legais, a
Lei no 13.105/2015 (novo CPC), art. 373, inciso I, e a Lei no 9.784/1999, art. 36, preveem que
cabe ao interessado provar os fatos que alega.
Assim, por não restar comprovado que os serviços de transbordo de mercadorias
contratados por meio de sindicato representativo de categoria profissional foram tributados pela
contribuição, mantém-se a glosa em relação a esta matéria.
(c) transporte produtos acabados/em elaboração entre estabelecimentos
próprios da contribuinte, e
Segundo consta na INFORMAÇÃO FISCAL tais créditos seriam sobre serviços
de transporte de produtos em elaboração/acabados (arroz descascado/embalado na filial no
Estado do Rio Grande do Sul) entre estabelecimentos da própria contribuinte.
Como visto, conforme definido na decisão do STJ, o conceito de insumos abrange
todos os bens e serviços empregados no processo produtivo ou de prestação de serviços e que
sejam essenciais ou relevantes à atividade econômica da empresa, permanecendo válida a vedação
à apuração de crédito em relação aos gastos efetuados nas demais áreas de atividade da pessoa
jurídica (administrativa, contábil, jurídica, etc.), bem como utilizados posteriormente à finalização da
produção do bem destinado à venda ou à prestação de serviço, salvo expressas disposições legais,
como é o caso das despesas com frete e armazenagem nas operações de comercialização, as quais se
dão após o término do processo produtivo, mas geram direito a crédito de PIS/COFINS por
inequívoca previsão normativa: art. 3o, inciso IX, e art. 15, inciso II, ambos da Lei 10.833/03.
No caso, tais despesas não se enquadram no disposto no inciso II do Art. 3° da Lei
n° 10.833, de 2003, por não se subsumir ao conceito de insumo, visto que trata-se de transporte
de produtos acabados, ou seja efetuadas posteriormente à finalização da produção do bem
destinado à venda e ainda não se enquadrar no disposto no inciso IX do mesmo Art. 3° da Lei n°
10.833, de 2003, por terem ocorrido antes da operação de venda.
Em relação à possibilidade de aproveitamento de créditos sobre gastos com frete
mercadorias entre estabelecimentos, o Parecer Cosit no 05 de 2018 expressa entendimento de que
tais gastos não podem ser considerados insumos., conforme refere os parágrafos 55 e 56, a seguir
reproduzidos:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II
do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados
pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de
serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a finalização
do aludido processo, salvo exceções justificadas.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-001.181 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900532/2012-60

56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos
gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de
produção própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de
distribuição ou para entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis
utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para transporte de
mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras. (Grifei)
Apesar do entendimento manifesto, inclusive em acórdão anteriores,
sobre a redação da referida norma legal sobre “frete na operação de venda” independesse da
mudança de titularidade da mercadoria incluindo, portanto, nesse dispositivo os serviços
intermediários necessários para a efetivação da venda, pois o centro de custo “operações de
venda” contemplaria os fretes sobre produtos acabados, a jurisprudência dominante no STJ tem
sido no sentido que as operações de venda não incluem os fretes sobre os produtos acabados,
conforme colacionado abaixo:
"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO
DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STF. RECURSO NÃO
PROVIDO.
[.....omissis.....]
Assim, à mingua de prequestionamento, inviável a apreciação da aludida tese recursal.
No mais, verifico que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com
a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se reconhece
o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda, à luz da legislação federal de regência.
Nesse sentido:
[.....omissis.....]
1. Fixada a premissa fática pelo acórdão recorrido de que "os custos que a impetrante
possui com combustíveis e lubrificantes não possui relação direta com a atividade-fim
exercida pela empresa, que não guarda qualquer relação com a prestação de serviço de
transportes e tampouco envolve o transporte de mercadorias ao destinatário final, mas
constitui, em verdade, apenas despesa operacional", não é possível a esta Corte infirmar
tais premissas para fins de concessão do crédito de PIS e COFINS na forma do art. 3o,
II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, nem mesmo sob o conceito de insumos
definido nos autos do REsp no 1.221.170, representativo da controvérsia, tendo em vista
que tal providência demandaria incurso no substrato fático-probatório dos autos inviável
em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula no 7 desta Corte.
2. Em casos que tais, esta Corte já definiu que as despesas de frete somente geram
crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou revenda.
Não se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às
transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por
não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes
(desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 14/12/2015;
AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
30/06/2015.
3. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.763.878/RS, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
1o/03/2019).
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-001.181 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900532/2012-60

[....omissis.....]
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda.
Não se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às
transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por
não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda.
[.....omissis.....]
3. O direito ao crédito decorre da utilização de insumo que esteja vinculado ao
desempenho da atividade empresarial. As despesas de frete somente geram crédito
quando relacionadas à operação de venda e, ainda assim, desde que sejam suportadas
pelo contribuinte vendedor.
[.....omissis.....]
2. O frete devido em razão das operações de transportes de produtos acabados entre
estabelecimento da mesma empresa, por não caracterizar uma operação de venda, não
gera direito ao creditamento.
[.....omissis.....]
Destarte, estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento dominante desta
Corte, aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado na Súmula 568 desta Corte, in
verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
Por fim, quanto ao suscitado dissenso jurisprudencial, incide o óbice da Súmula 83/STJ,
que dispõe: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Ante o exposto, com
fundamento no art. 255, § 4o, I e II, do RISTJ, conheço parcialmente do Recurso
Especial e, nessa parte, nego-lhe provimento.
(grifos do original)
Nesse sentido, em decisão recente, a 3a Turma da CSRF, no Acórdão no 9303-
010.249, de 11 de março de 2020, assim se manifestou, conforme ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/05/2008
INSUMOS. CONCEITOS PARA FINS DE CRÉDITOS DO PIS/PASEP E COFINS.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de reconhecimento de créditos
do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do julgado no REsp no 1.221.170/PR, na
sistemática de recursos repetitivos, adotam-se as conclusões do Parecer Cosit no 05, de
17/12/2018.
(...)
COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE Em consonância com a literalidade do inciso
II do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos pelo STJ e do
Parecer Cosit no 5, de 2018, em regra somente podem ser considerados insumos para
fins de apuração de créditos da Contribuição da COFINS, bens e serviços utilizados pela
pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-
se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
Apesar de constar no despacho que esses fretes abrangeriam também serviços de
transporte de produtos em elaboração, pela descrição constante nos autos
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3003-001.181 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900532/2012-60

SERV.TRANSP.ENTRE ESTAB. ANEXO V –TIF 3, não há essa distinção com produtos
acabados e comprovação nos autos da essencialidade e relevância para fins de enquadramento no
conceito de insumo, razão pela qual mantenho a glosa no total dos fretes entre estabelecimentos
da própria contribuinte.
Assim, mantenho a glosa em relação a esta matéria.
(d) transporte de matérias primas e insumos importados do local do
desembaraço até o estabelecimento da contribuinte,
Conforme consta na Informação Fiscal, a autoridade fiscal glosou tais créditos
pelo seguinte fundamento:
créditos sobre serviços de transporte de mercadorias/insumos , provenientes do exterior,
do local do desembaraço aduaneiro até o estabelecimento da contribuinte, que por si só
não constituem hipótese prevista de créditos na forma do artigo 3o, I e II, da Lei n°
10.637, de 2002, e da Lei n° 10.833, de 2003, visto que ainda que possam compor o
custo de aquisição de bens adquiridos de pessoa jurídica não domiciliada no País, tal
custo de aquisição não gera direito de créditos, por força do inciso I do § 3o do mesmo
artigo 3o das Leis n° 10.637, de 2002, e n° 10.833, de 2003
Verifica-se que tratam-se de operações distintas do transporte internacional, mas
sim de etapa posterior (já em território nacional) de transporte do local do desembaraço
aduaneiro até o estabelecimento da contribuinte, não se confundindo a operação de importação
de um bem e a prestação de serviços contratados no mercado interno com a finalidade de
destinar os bens importados ao estabelecimento industrial, para posterior venda. Assim, são
dispêndios realizados no país e pagos para pessoas jurídicas aqui domiciliadas, estando em
consonância com o disposto no inciso I do § 3o do artigo 3o das Leis n° 10.637, de 2002, e n°
10.833, de 2003.
Na atividade comercial, compra e revenda de mercadorias, e na atividade
industrial, fabricação de produtos para venda, as despesas com fretes nas aquisições das
mercadorias vendidas e dos insumos (matéria-prima, embalagem e produtos intermediários),
quando suportadas pelo adquirente, integram o custo de suas vendas e o custo industrial de
produção, nos termos do art. 13, caput, § 1o, "a", do Decreto-lei no 1.598/1977, assim dispondo:
"Art 13 O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda compreenderá os de
transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na
aquisição ou importação.
§ 1o O custo de produção dos bens ou serviços vendidos compreenderá,
obrigatoriamente:
a) o custo de aquisição de matérias-primas e quaisquer outros bens ou serviços
aplicados ou consumidos na produção, observado o disposto neste artigo; [...]."
Portanto da análise da legislação, verifica-se que o frete na aquisição de insumos
só pode ser apropriado integrando o custo de aquisição do próprio insumo, ou seja, se o insumo é
onerado pelo PIS e pela Cofins, o frete integra o seu custo de aquisição para fins de cálculo do
crédito das contribuições. Não consta nos autos informação de que os insumos importados não
teriam sido onerados pelas contribuições, amoldando-se então a previsão legal para este
aproveitamento.
Não obstante tais despesas de frete não se enquadrarem no art. 3o, inciso IX, da
Lei 10.833/03, entendo que esta glosa deve ser revertida, pois além deste tipo de despesa se
amoldar a recente decisão do STJ, no REsp 1.221.170, em sede de recurso repetitivo, que definiu
que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de PIS e de Cofins, deve observar
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3003-001.181 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900532/2012-60

o critério da essencialidade e relevância, trata-se não de frete em operação de venda, mas sim de
custo agregado ao valor do insumo.

CONCLUSÕES
Em face do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
apresentado, concedendo crédito sobre os serviços de transporte de mercadorias/insumos,
provenientes do exterior, do local do desembaraço aduaneiro até o estabelecimento da contribuinte,
negando provimento em relação às demais matérias.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital